Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA. AUSENTE TRÊS VEZES. MORA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n° 911/69 deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação do devedor ou protesto do título.
2. No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pela ré no contrato de arrendamento mercantil, mas não a recebeu pessoalmente ou por intermédio de terceiro, pois consta do aviso de recebimento que estava ausente nas três vezes que foi procurada pelo carteiro, de modo que não foi constituída em mora.
3. Na ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, impõe-se o indeferimento da petição inicial se a parte ré não foi previamente notificada.
4. Apelação conhecida. Petição inicial indeferida. Unânime.